Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, §8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC.
2. Nas hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, o Código de Processo Civil subsidiariamente adotou o critério da equidade, conforme art. 85, §8o.
3. Afasta-se a aplicação do §8-A do dispositivo legal citado, uma vez que, no caso concreto, a observância à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – implicaria em valor 08 (oito) vezes superior àquele fixado para condenação do réu em ação indenizatória, o que não se mostra justo.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.